Tribunal: TJSP
Processo: 2308949-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Legitimidade passiva dos herdeiros. Ausência de comprovação de inventário em andamento. Possibilidade de prosseguimento da ação contra os sucessores, respeitada as forças da herança. Inteligência dos artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil, e 1.792 e 1.997, do Código Civil. Penhora de bem imóvel que não se mostra viável, ante a ausência de comprovação de abertura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Legitimidade passiva dos herdeiros. Ausência de comprovação de inventário em andamento. Possibilidade de prosseguimento da ação contra os sucessores, respeitada as forças da herança. Inteligência dos artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil, e 1.792 e 1.997, do Código Civil. Penhora de bem imóvel que não se mostra viável, ante a ausência de comprovação de abertura de inventário e partilha de bens. Bens que ainda não pertencem aos herdeiros. Decisão mantida. Agravo não provido.